Tribunal: TJBA
Processo: 8005405-75.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005405-75.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: REGINA LUCIA BOMFIM PEREIRA Advogado(s): APELADO: REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS - PRIMEIRO OFICIO DA COMARCA DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO REGISTRAL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO E PARTILHA DECORRENTES DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INVENTARIANTE DO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSO NA EXIGÊNCIA FORMULADA PELO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a dúvida suscitada pelo Oficial do 3º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas de Salvador/BA, ao indeferir pedido de registro conjunto de divórcio, partilha de bens e instituição de condomínio de imóvel adquirido na constância do casamento, ante a ausência de assinatura do representante do espólio do ex-cônjuge falecido. A apelante sustentou possuir legitimidade exclusiva para o ato em razão de deter fração ideal majoritária (66,77%) do imóvel, alegando inexistir previsão legal que exigisse a assinatura do inventariante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a anuência do inventariante do espólio para o registro da partilha e da instituição de condomínio sobre imóvel comum não partilhado após o falecimento de um dos ex-cônjuges; (ii) verificar se a recusa do Oficial Registrador é abusiva ou ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de dúvida registral possui natureza administrativa e cognição limitada, cabendo ao magistrado apenas verificar a legalidade ou abusividade das exigências formuladas pelo Oficial Registrador. 4. A representação do espólio por inventariante ou administrador provisório é requisito legal para a prática de atos que ultrapassem a mera administração, como a instituição de condomínio e a partilha de bens, conforme os arts. 1.991 do CC e 75, VII, e 613 a 615 do CPC. 5. A alegação de posse majoritária da apelante não afasta a necessidade de anuência do espólio, pois, até a partilha, o bem permanece em condomínio pro indiviso entre a apelante e o espólio do falecido, cuja representação legal é imprescindível para qualquer alteração no registro. 6. A ausência de abertura de inventário impede a definição da titularidade registral da cota-parte do falecido, tornando inviável a prática de atos que impliquem modificação da estrutura jurídica da propriedade, por afronta ao princípio da continuidade registral. 7. A inexistência de previsão legal expressa para a assinatura do inventariante não invalida a exigência do Oficial, pois deriva da sistemática do ordenamento jurídico que assegura a legalidade e a segurança do registro imobiliário. 8. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, até a partilha, a herança é indivisível e regida pelas normas do condomínio, sendo vedado o fracionamento ou a disposição unilateral dos bens por qualquer dos coerdeiros. 9. A recusa do Oficial, ao exigir a representação formal do espólio para o registro pretendido, encontra respaldo legal e não configura abuso ou ilegalidade, sendo medida de proteção à cadeia dominial e à segurança jurídica dos registros públicos. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8005405-75.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante REGINA LÚCIA BOMFIM PEREIRA e como apelado o CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DA COMARCA DE ITABUNA. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça